Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-49.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000765-49.2011.8.14.0024

APELANTE: CLODOALDO CORREA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDAS ALTERAÇÕES PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PLEITEADA REFORMA DA REPRIMENDA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, aliadas à declaração de uma testemunha na fase policial, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta.

2. Os pedidos relativos à pena privativa de liberdade restam prejudicados, uma vez que o apelante cumpriu integralmente aquela reprimenda, conforme reconhecido na sentença de 1º grau.

3. Em relação à pena de multa, o valor final não merece redução, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. O pedido de justiça gratuita é equivocado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou o réu do recolhimento das custas.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLODOALDO CORREA SOARES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que dia 03.02.2011, por volta das 14h00, o acusado foi preso em flagrante dentro de uma residência, escondendo debaixo do assoalho de madeira uma pedra de
crack
, com cerca de 42 (quarenta e dois) gramas, numa embalagem plástica. Em sede policial, o acusado negou que a substância encontrada fosse sua e disse que não comercializava drogas, que estava ali apenas para visitar um amigo e esperar sua filha que chegaria de Jacareacanga/PA.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, e por
não ter ficado provado a existência do crime
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu limite mínimo legal
, do qual foi afastada após inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Pede, também,
a reforma da pena de multa
, dadas as parcas condições financeiras do réu.

Requer, ainda, a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, eis que possui os requisitos legais para tanto, com a
consequente substituição por penas restritivas de direitos
.

Pleiteia, por fim, seja realizada a
detração penal,
bem como, seja concedido o benefício da
justiça gratuita.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro no Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do apelante
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, e por
não ter ficado provado a existência do crime
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 18246937 - Pág. 2), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
uma pedra, a qual pesava o total de 41,421g (quarenta e um gramas, quatrocentos e vinte e um miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

Na polícia, a testemunha Rodrigo da Páscoa Alves, informou:

“(...) QUE: no início dá tarde de hoje, o depoente foi até a casa de sua tia RAIMUNDA MACHADO, sendo que. ao chegar, logo verificou que a mesma não se encontrava; QUE, o depoente preparou um prato com comida e antes mesmo de almoçar., passou a procurar alguma coisa de valor para poder vender e comprar drogas; QUE, em ato seguinte o depoente vasculhando o interior de uma cômoda, encontrou a importância de R$-150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS); QUE, logo após furtar o dinheiro, o depoente' apanhou um taxi e foi para a 1ª rua do bairro da Bela Vista, onde lá comprou a importância de R$-50,00 (CINQUENTA REAIS), em “PEDRA DE CRAK”; QUE, afirma. o depoente que comprou a substância das mãos do indivíduo conhecido por “BARÃO”; QUE, nesse mesmo local existe outra pessoa que vende a droga, sendo o indivíduo conhecido por “SILVANO”; QUE, outra parte do dinheiro o depoente gastou com bebidas e cigarro; QUE, por volta das 15:00 horas o depoente foi detido por policiais militares em virtude do furto; QUE, em poder do depoente foi encontrado a importância de RS-37,00 (TRINTA E SETE REAIS) e uma “PEDRA DE CRAK”; QUE, o depoente foi interrogado sobre o furto e sobre a procedência da droga encontrada em seu poder, sendo que -o depoente informou para os policiais, inclusive foi até a residência de “BARÃO”, onde comprou a droga; QUE, os policiais prenderam “BARÃO”, bem como encontraram debaixo do assoalho da casa do mesmo um pedra grande de “CRAK”; QUE, o depoente é viciado há mais de três anos, sendo que há mais de dois meses compra droga com “BARÃO”; QUE, o depoente paga por cada embalagem a importância de R$-10,00 (DEZ REAIS) (...)”

Tal testemunho, apesar de ter sido colhido em sede policial, não pode ser desprezado, porque em consonância com as provas obtidas em Juízo, em especial as declarações abaixo transcritas.

A testemunha, José Mendonça Barroso Filho, policial militar, relatou em Juízo:

“(...), às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE estava na guarnição da PM que realizou a operação que ocasionou a prisão do acusado; QUE no dia (sic) do fato o depoente sua guarnição foi chamada pela guarnição do Sgt. Cícero para atender uma ocorrência em que um cidadão de nome Rodrigo havia furtado R$ 150,00 de sua tia Raimunda; QUE chegando ao local Rodrigo já estava detido pela guarnição do Sgt. Cícero; QUE com Rodrigo foi encontrado o valor de R$ 37,00; QUE Rodrigo falou para a polícia a havia comprado droga com o restante do dinheiro na "boca de fumo de Silvano e Barão (acusado)"; QUE se dirigiram até a residência apontada que fica na 1ª rua, bairro Bela Vista, entre a Travessa 15 de agosto e a Rodovia Transamazônica; QUE chegando na residência somente encontraram o acusado, que disse que a residência era de Silvano, o qual era seu amigo, e que tinha passado ali somente para tomar banho; QUE realizaram buscas na casa e conseguiram encontrar embaixo do assoalho uma pedra de 42 gramas que aparentava se crack. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, às perguntas respondeu: QUE foi o próprio depoente quem encontrou a droga; QUE nas buscas na casa foi encontrada embalagens plásticas geralmente utilizadas; QUE com o acusado foi encontrado R$ 52,00, não ser recordando se era dinheiro miúdo; QUE no momento da abordagem o acusado não se mostrou surpreso, que disse que a casa era de seu amigo, que poderia ser revista; QUE os vizinhos disseram ao depoente que toda a noite havia grande movimentação de pessoas. Dada a palavra ao advogado, às perguntas respondeu: QUE o depoente não fez outras diligencia na casa onde foi encontrado o acusado, mas informa que outros policiais já fizeram diligencias na mesma casa; QUE o acusado falou que a residência era de Silvano; QUE no momento da revista na casa havia uma criança que o acusado falou que era seu filho; QUE quando o depoente deu voz de prisão ao acusado, o mesmo chamou uma pessoa para ficar com seu filho; QUE dentro da casa estava "Barão" e a filha e fora da residência tinha um indivíduo dentro do veículo, que o depoente acha ser a testemunha Edelson Silva Vasconcelos; QUE a casa possui todos os utensílios, mas não dava para identificar se pertencia a Silvano; QUE a casa parecia que tinha gente morando apesar de ser mal cuidada; QUE os vizinhos falavam que quem vendia o entorpecente era Silvano e “Barão” (...)”.

Por sua vez, a testemunha Adelson Silva Vasconcelos, informou em Juízo:

“(...) às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE estava chegando no local onde o acusado estava sendo preso; QUE não viu nada, nem o momento em que foi encontrada a droga dentro da residência. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, às perguntas respondeu: QUE havia sido contratado para construir um banheiro e uma cerca; QUE quem contratou foi Silvano e sua esposa; QUE ficou trabalhando na casa de Silva por cerca de 01 meses; QUE durante todo esse período sabe dizer que entrava e sai grande número de pessoas; QUE sabe dizer a esposa de Silvano está presa, acusado por tráfico de drogas. Dada a palavra ao advogado, às perguntas respondeu: QUE tinha feito o banheiro em dois dias na casa de Silvano; QUE ficou trabalhando por cerca de 01 mês; QUE o entra e sai de pessoas era quase que diário; QUE viu o acusado somente algumas vezes na residência, de Silvano; QUE quem morava na casa era Silvano e suas coisas estavam lá. (...)”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Das Pleiteadas Alterações na Pena do Réu

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação da pena-base em seu limite mínimo legal
, do qual foi afastada após inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Requer, ainda, a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, eis que possui os requisitos legais para tanto, com a
consequente substituição por penas restritivas de direitos
.

Pleiteia, por fim, seja realizada a
detração penal.

Ocorre que, ao final da sentença, assinalou o juiz
a quo
:

“(...) Assim, verifico que o réu se encontra em prisão domiciliar há mais de 9 (nove) anos, não sendo referida decisão reavaliada até a presente data. Logo, considero que a pena fixada foi integralmente cumprida, motivo pelo qual deve ser declarada extinta.

Diante do exposto, de acordo com o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal (CPP), considerando o cumprimento integral da pena fixada, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLODOALDO CORREA SOARES, pelos fatos narrados nestes autos. (...)”

Ora, o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena torna prejudicadas todas as alegações defensivas quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade.

3. Da Reforma da Pena de Multa e da Justiça Gratuita

Pede, também,
a reforma da pena de multa
, dadas as parcas condições financeiras do réu, bem como, seja concedido o benefício da
justiça gratuita.

Aqui, também
não assiste razão ao apelante
.

Em relação à requerida justiça gratuita, prejudicado o pedido,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou-o do recolhimento das custas.

No tocante à
pena de multa, entendo que o valor final de 700 (setecentos) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 07 anos de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024